Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente - Ordem denegada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inaplicabilidade da Resolução no. 723/18, do Contran, ao presente caso, por expressa previsão legal (art. 2o) - A infração de trânsito ocorrida em período anterior à 1o.11.16, fato

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente - Ordem denegada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inaplicabilidade da Resolução no. 723/18, do Contran, ao presente caso, por expressa previsão legal (art. 2o) - A infração de trânsito ocorrida em período anterior à 1o.11.16, fato que enseja a aplicação da Resolução no. 182/05, do Contran, vigente à época- Prescrição intercorrente - pretensão de aplicação da legislação federal (Lei no. 9.873/99) - Impossibilidade ante a sua abrangência específica para a Administração Pública Federal - Procedimento administrativo que não permaneceu paralisado - Prescrição afastada – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006524-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
MARCIO ALVES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1006524-70.2019.8.26.0053*
Apelante: FABIANO MÁRCIO ALVES
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juíza sentenciante: DRA. PAULA MICHELETTO COMETTI
Comarca: CAPITAL
Voto n.o: 14.801 K*
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Procedimento de suspensão do direito de dirigir -
Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente -
Ordem denegada em primeiro grau
Pretensão de
reforma
-
Impossibilidade

Inaplicabilidade
da
Resolução no. 723/18, do Contran, ao presente caso, por
expressa previsão legal (art. 2o) - A infração de trânsito
ocorrida em período anterior à 1o.11.16, fato que enseja a
aplicação da Resolução no. 182/05, do Contran, vigente à
época- Prescrição intercorrente - pretensão de aplicação
da legislação federal (Lei no. 9.873/99) - Impossibilidade
ante a sua abrangência específica para a Administração
Pública Federal - Procedimento administrativo que não
permaneceu paralisado - Prescrição afastada Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 49/52, que denegou a ordem em ação mandamental,
impetrada por FABIANO MÁRCIO ALVES, em face de ato do DIRETOR
DO DETRAN/SP, pela qual pretendia o reconhecimento da prescrição
intercorrente trienal no procedimento administrativo de suspensão de seu
direito de dirigir, nos termos do art. 24, § 5o, da Resolução no. 732/2018, do
CONTRAN, e do art. 1o, da Lei no. 9.873/99, com a consequente correção do
ato coator. Custas ex lege, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 23).
Irresignado, apela o vencido a fls. 58/63, aduzindo, em
síntese, que o procedimento não foi concluído, encontrando-se, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
aguardando recurso ao CETRAN, razão pela qual insiste no reconhecimento
da prescrição intercorrente trienal. Assim, roga pela reforma integral da r.
sentença.
Contrarrazões a fls. 68/71.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que denegou a ordem em ação mandamental pretendendo o
reconhecimento da prescrição intercorrente trienal no procedimento
administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, nos termos do art. 24, §
5o, da Resolução no. 732/2018, do CONTRAN, e do art. 1o, da Lei no.
9.873/99.
Descabe razão ao apelante, merecendo ser mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Alega o impetrante, ora apelante, que teve contra si
instaurado o procedimento administrativo de suspensão de seu direito de
dirigir (Portaria no. 2203000320/14), datado de 22.03.2014 (fls. 28).
Todavia, este está paralisado desde 25.06.2015, razão
pela qual requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 24, § 5, da Resolução no. 723/2018, e do art. 1o, da Lei no. 9.873/99.
Contudo, conforme bem decidiu o juízo a quo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
verifica a ocorrência da prescrição.
Primeiramente, não há que se falar na aplicação da
Resolução no. 723/18, do Contran, por expressa previsão legal, conforme se
extrai de seu artigo 2o, abaixo transcrito:
“Art. 2o - Esta Resolução estabelece o procedimento
administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação, decorrentes de
infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem
como do curso preventivo de reciclagem.”.
Conforme se extrai do texto legal, a invocada resolução
apenas se aplica às infrações cometidas a partir de 1o.11.2016, não sendo este
o caso dos autos, visto que a infração que ensejou a instauração do
procedimento administrativo ocorreu em 22.12.2013, portanto, anteriormente
a esta data, conforme se confirma a fls. 17.
Portanto, descabida a pretensão de reconhecimento da
prescrição intercorrente trienal, nos termos da Resolução no. 723/18, do
Contran.
Desta feita, cabível a aplicação do disposto na Resolução
no. 182/05, que estabeleceu o procedimento administrativo para aplicação das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de Habilitação CNH, e que estava vigente à época do cometimento das
infrações de trânsito pelo recorrido.
Nesta resolução, a prescrição vem disciplinada em seus
artigos 22 e 23, que assim dispõem in verbis:
Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos,
contados a partir da data do cometimento da infração que
ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com
a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta
Resolução.
Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão
do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco
anos contados a partir da data da notificação para a entrega da
CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” (g.m.).

Da leitura conjugada dos dispositivos supra transcritos,
extrai-se que a prescrição no presente caso é a quinquenal, que pode ocorrer
antes da instauração do procedimento (prescrição da pretensão punitiva) ou
após a imposição da penalidade (prescrição da pretensão executória), e a
notificação da penalidade interrompe a sua contagem.
Observa-se, ainda, que não havia a previsão da prescrição
intercorrente, o que somente veio a ocorrer com o advento da Resolução no.
723/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Neste ponto, ressalte-se que não há que se falar em
aplicação da Lei Federal no. 9.873/99, uma vez que esta estabelece o "prazo
de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta", o que se repete em seu art. 1o, que menciona
específica e unicamente "Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia", razão pela qual o referido codex não se
aplica aos atos da Administração Pública Estadual e Municipal.
E nem seria possível reconhecer-se a prescrição
intercorrente quinquenal, eis que esta, nos termos do art. 4o, do Decreto
Federal no. 20.910/32, apenas se aplica a favor do Poder Público, não do
particular.
Mas, ainda que assim não fosse, o procedimento
administrativo ora impugnado não ficou paralisado por tempo superior a
cinco anos, uma vez que a notificação da penalidade interrompeu a contagem
do lapso prescricional.
Com efeito, o referido procedimento foi instaurado em
22.03.2014 (fls. 28), havendo a notificação do apelante da aplicação da
penalidade de 12 meses de suspensão em maio/2014 (fls. 31), interrompendo,
assim, a contagem do lapso prescricional.
Na mesma notificação consta a informação, ao apelante,
de seu direito de defesa, possibilitando a interposição de recurso à JARI, cuja
data limite era 30.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Da certidão de fls. 21, verifica-se que o apelante interpôs
tal recurso, o qual foi indeferido. Desta decisão, foi devidamente notificado
em 25.06.2015, através do “A.R./Fac. Lote/Ano-Seq. JQ781407710”, sem,
todavia, ter apresentado recurso ao Cetran.
Portanto, ante a ausência de interposição de recurso,
operou-se o trânsito em julgado da decisão administrativa que suspendeu o
seu direito de dirigir.
No mesmo sentido, são as informações trazidas pelo
impetrado a fls. 33/37, que afirma que o procedimento transitou em julgado,
com a aplicação da penalidade de suspensão ao apelante, como se vê in
verbis:
“(...)13. Com efeito, a documentação em anexo a estas
informações demonstra que houve decisão administrativa
aplicando a penalidade de suspensão, que já transitou em
julgado após o encerramento da fase recursal.
14.
Assim,
evidencia-se
a
validade
do
procedimento
administrativo transitado em julgado em face do impetrante,
que deve cumprir a penalidade aplicada. (...)” (fls. 36 g.m.).
Ressalte-se que o fato do documento de fls. 32 descrever
o “status” do procedimento como “CETRAN Aguardando Recurso”, por si
só, não tem o condão de desconstituir as informações e demais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
8
juntados aos autos, que demonstram o esgotamento da via administrativa,
com a imposição da penalidade.

Portanto, restou claro que não se verificou a ocorrência de
prescrição intercorrente no procedimento administrativo, razão pela qual este
é plenamente válido e eficaz, dele emanando todos os seus regulares efeitos.
Aliás, neste sentido é o posicionamento já adotado por
este Eg. Tribunal de Justiça em caso análogo:
“RECURSO DO IMPETRANTE Mandado de segurança
Renovação da CNH - Alegação de que foi surpreendido com a
existência de portarias de suspensão no 0705004391/11, no
2212000889/12, no 2910000812/11, no 0606002886/09, no
0502004248/11, no 1003001045/12, no 3007000887/11, no
3006000463/12, no 0304002591/10, no 0409001434/10 e no
2809000557/13 em seu prontuário, das quais não foi notificado,
bem como tais processos administrativos foram atingidos pela
prescrição intercorrente administrativa de 3 anos, conforme
Resolução no 723/18 do Contran Pretensão da baixa imediata
do bloqueio ocasionado pelos processos administrativos de
suspensão supracitados e a declaração da prescrição de tais
portarias - Sentença denegatória
Inconformismo do
impetrante. Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN n.
723/18 - Infrações cometidas antes de 1o/11/2016 - O prazo
prescricional não é trienal, mas sim quinquenal e, a notificação
da instauração do processo administrativo, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
9
decisão
condenatória
recorrível,
interrompem
o
prazo
prescricional (art. 22, da Resolução Contran no 182/05) -
Assim,
poderia
haver
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente quinquenal (art. 1o do Decreto Federal n.
20.910/32), mas, não é o caso dos autos - Ficou claro que
nenhuma das portarias mencionadas, ocorreu o prazo
prescricional. Ausência de direito líquido e certo - Ato e mérito
administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no
exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade
administrativa - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo - Sentença que denegou a segurança, mantida
Recurso do impetrante, improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1002840-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019
g.m.).
Daí porque, a r. sentença merece ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-70.2019.8.26.0053 -Voto no
10
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora